Tribunal: STF
Processo: Rcl 73918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Araucária/PR, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR no Processo 0079296-16.2024.8.16.0000, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.344.400/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.192 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao sobrestar o andamento do feito, mas não suspender os efeitos de decisões anteriormente proferidas nos autos, violou o ato prolatado no referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Com fundamento na Repercussão Geral reconhecida e na determinação de suspensão nacional dos processos judiciais referentes ao tema 1192, o Município se Araucária solicitou ao Eg. TJPR o sobrestamento do feito na origem e que fossem tornados sem efeitos/ineficazes ou suspensas todas as determinações e decisões proferidas até ulterior orientação desse Supremo Tribunal Federal, sob pena de não preservação da competência da Corte Suprema.



    Contudo, o pedido foi parcialmente acolhido, somente com a determinação do sobrestamento do feito, sem declaração da ineficácia das decisões proferidas na ADI ou determinação da suspensão dos efeitos, nos seguintes termos:



    [...]



    No entanto, em que pese o parcial acerto da r. decisão reclamada, ainda há afronta a competência e autoridade das decisões do STF no que diz respeito a declaração de ineficácia das decisões na origem ou suspensão de seus efeitos até que sobrevenha o entendimento consolidado dessa Corte Suprema, razão pela qual ajuíza-se a presente reclamação (documento 1).



    Ao final, requer:



    b) seja julgada procedente a presente reclamação para decisão reclamada e declarar a ineficácia efeitos do v. acórdão e do v. acórdão da decisão cautelar, restaurando atos normativos impugnados RE 1344400 –Tema: 1192, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. c) havendo necessidade, que Vice-Presidência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos do art. 989, I, do CPC e art. 157, do Regimento Interno do STF. d) apresentar contestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 989, III, do CPC. e) protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial a documental, pelo que ora se faz a juntada. (doc. 1, p. 10)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.344.400/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.192 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    4. Os presentes autos envolvem discussão acerca da constitucionalidade de normas do Município de Pontal/SP, as quais preveem revisão geral anual do subsídio de seu prefeito e vice-prefeito.



    5. Por iniciativa do Ministro então Presidente Luiz Fux, o Tribunal Pleno reconheceu a existência de matéria constitucional no recurso e manifestou-se pela repercussão geral da controvérsia em discussão, cuja resultante é o Tema RG nº 1.192 dessa sistemática, em julgado assim ementado:



    [...]



    14. Assim, havendo dúvida da comunidade jurídica quanto aos limites da orientação jurisprudencial esposada por esta Corte e potencial multiplicidade de processos (muitos dos quais objetivos) e recursos sobre idêntica temática, e visando atuar em prol da segurança jurídica e evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre agentes políticos e servidores públicos em situações equivalentes, por prudência judicial, imperiosa a aplicação da providência prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    15. Ante o exposto, determino a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.  



    A decisão reclamada assim consignou:   



    1. Uma vez apreciado o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte, conforme decisão de mov. 7.1, encerrada a prestação jurisdicional cabível no presente incidente.



    2. Com relação à manifestação apresentada pela parte requerente (mov. 24.1), determino o sobrestamento do recurso extraordinário de autos nº 0078721-08.2024.8.16.0000 Pet , até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em cumprimento à decisão proferida no Tema nº 1.192/STF (RE nº 1.344.400/SP - relator Ministro André Mendonça, julgado em 19/07/2024), por meio da qual foi determinada “a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral”



    3. Ressalte-se que o sobrestamento do feito não implica na revogação das decisões já proferidas, mas apenas suspende o trâmite processual até ulterior manifestação da Suprema Corte acerca da matéria.



    4. Junte-se a presente decisão nos autos nº 0078721-08.2024.8.16.0000 e nele certifique-se o sobrestamento dos autos. 



    5. Intimem-se (documento 13).  



    Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 966.177 RG-QO, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 7/6/2017, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.  



    Com efeito, o sobrestamento do feito implica a paralisação do processo no estado em que se encontra, ressalvando-se apenas o exame de medidas urgentes.  



    Dessa forma, tendo em vista que a decisão reclamada expressamente sobrestou o andamento do feito, ela está em consonância com o paradigma invocado.  



    A pretendida ineficácia de atos proferidos antes da decisão paradigma não encontra amparo na legislação processual nem na referida decisão prolatada pelo Ministro André Mendonça, que não contém nenhuma determinação nesse sentido.  



    Nesse contexto, não houve desrespeito à decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.344.400/SP.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Por fim, destaco que o Município de Araucária/PR, ora reclamante, já teve a pretensão de suspender liminar, relativa ao mesmo processo em que foi proferida a decisão reclamada, rejeitada pelo Plenário desta Suprema Corte, por considerar que o perigo de dano era inverso e que o entendimento do TJPR estava de acordo com os julgados já proferidos pelo Supremo Tribunal sobre a matéria:



    Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Município de Araucária. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Decisão em aparente sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.192-RG. Reconhecimento de repercussão geral que não afasta o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. O que se divisa, na realidade, é o risco inverso a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal local ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à jurisprudência desta Corte e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. Ainda, plausível a inconstitucionalidade da legislação local, como reconhecido pelo Tribunal de Justiça, existente perigo de dano inverso ao erário municipal, uma vez irrepetíveis as verbas alimentares correspondentes. 5. A circunstância de esta Corte ter reconhecido a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura (Tema nº 1.192) não altera a presente conclusão, por não afastar o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados pelo Plenário. 6. Suspensão denegada (SL 1.660/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26/2/2024).  



    Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em suspensão de liminar. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Alegada omissão. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que denegou o pedido de suspensão de decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a eficácia de norma municipal que previu reajuste dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais no curso da mesma legislatura. II. Questão jurídica em discussão 2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os pontos a respeito dos quais se alega haver omissão. Quanto à tese de que não há vedação constitucional à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, mencionou diversos precedentes do Plenário do STF no sentido de que, por força dos art. 29, V e VI, da CF, o subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais deve ser fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente. 4. Em relação à pendência de análise da questão no Tema 1.192 da repercussão geral, consignou que essa circunstância não afasta o dever de observância dos precedentes antes formados pelo Plenário, até eventual superação. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração a que se nega provimento (SL 1.660 ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator